Tribunal: TJMT
Processo: 1018952-16.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018952-16.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO VIANA PEREIRA - CPF: 039.193.651-43 (APELANTE), LEANDRO JORGE MORAES ALVES - CPF: 002.546.701-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO AUGUSTO CARVALHO CARNEIRO - CPF: 079.138.709-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal E Processual Penal. Apelação Criminal. Porte Ilegal De Arma De Fogo Com Numeração Suprimida (Art. 16, § 1o, IV, L. 10.826/2003). Preliminar De Nulidade Da Busca Pessoal. Fundada Suspeita Configurada. Materialidade E Autoria Comprovadas. Depoimentos Policiais Coerentes E Harmônicos. Crime De Mera Conduta E Perigo Abstrato. Dosimetria. Majoração Justificada. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
pelo acusado
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop/MT, que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1o, IV, da L. 10.826/2003.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) se a busca pessoal realizada pelos policiais militares careceu de fundada suspeita, ensejando nulidade da prova;

(
ii
) se a prova produzida é suficiente para manter a condenação;

(
iii
) se a pena-base deve ser reduzida em razão de alegada desproporcionalidade no aumento aplicado pelas circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

3.
A busca pessoal decorreu de fundadas razões, diante de condutas concretas: o acusado foi visto portando arma de fogo, empreendeu fuga e apontou o revólver contra policiais. Situação de flagrância que legitima a diligência, nos termos do art. 244 do CPP.

4.
A materialidade restou comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e termo de apreensão. A autoria foi confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, harmônicos com o conjunto probatório, em consonância com o Enunciado n
.
8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na elevada reprovabilidade da conduta (apontar arma contra policiais em local público) e nos antecedentes criminais do réu. A majoração de 1 ano além do mínimo legal é proporcional e justificada
, principalmente porque o magistrado
não está vinculad
o
a critério aritmético rígido.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A busca pessoal é legítima quando fundada em elementos concretos, como fuga, exibição de arma e risco iminente, não configurando violação a
garantias fundamentais
.
2. Os depoimentos policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar condenação criminal.

3. A majoração da pena-base, quando devidamente fundamentada em elementos concretos do caso e nos antecedentes do réu, não está vinculada a critério aritmético rígido.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CP, art. 59; CPP,
arts
. 240, § 2o, 244 e 386, II e VII; L. 10.826/2003, art. 16, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 891.627/PE, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 10.06.2024; TJMT, N.U. 1002128-21.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 05.09.2025.

Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se recurso de apelação criminal interposto por
Evandro Viana Pereira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1018952-16.2022.8.11.0015
, condenando-o pela prática do crime
previsto no art.
16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03
, à pena de
06 (seis)

anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprido em regime inicialmente fechado,
e
o pagamento de

21 (dezoito)

(
sic
)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos
.

O apelante
, nas razões recursais encontradiças no ID
294355905
, postula
:

“
1) O reconhecimento da ILEGALIDADE da busca pessoal realizada em face do apelante e, consequentemente, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal; 2) A ABSOLVIÇÃO do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 3) A redução da pena base aplicada, considerando o acima exposto. Por fim, requer-se que todas as matérias aqui tratadas sejam decididas de forma clara e objetiva para possibilitar a interposição de recurso para as
instancias
superiores, dando as por
prequestionadas
.
”

O Ministério Público
, nas contrarrazões vistas no ID
294355908
, postula o desprovimento deste recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
297702396
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade das provas produzidas decorrente da abordagem policial
sem fundada suspeita

A defesa do apelante, preliminarmente, postula pela declaração da nulidade da prova produzida decorrente da abordagem policial,
em razão da ausência de fundada razão.

Em razão disso,
“
requer o reconhecimento da ilegalidade da conduta praticada pelos policiais militares ao revistar o acusado, ante a insuficiência de justa causa para tal conduta e, consequentemente, reformar a sentença no 1o grau para absolver o acusado, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
”

Todavia, da análise destes autos, verifica-se que o pleito não merece acolhimento
.

É certo que as busca pessoal e domiciliar depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal e de domiciliar. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar os direitos em questão.

Logo, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca pessoal reprochada foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

De fato, no caso em análise, verifica-se que a busca pessoal realizada no apelante decorreu de circunstâncias concretas presenciadas pelos policiais militares, os quais relataram que, durante patrulhamento, visualizaram o acusado sentado em uma praça, trocando de camiseta, ocasião em que perceberam que ele portava uma arma de fogo. Ao notar a presença da guarnição, o apelante empreendeu fuga e chegou a apontar o revólver em direção aos agentes, situação que legitimou a abordagem.

Ressalte-se, ainda, que a diligência somente foi possível após perseguição, ao término da qual os policiais lograram êxito em deter o acusado, apreendendo-se em seu poder um revólver calibre .38, municiado com 03 (três) cartuchos íntegros.

A propósito, vejam-se as informações contidas no boletim de ocorrência:

[...]
ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA REALIZAVA O PATRULHAMENTO NAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM CURITIBA, QUANDO AVISTAMOS O SUSPEITO
SENTANDO
EM UM BANCO DA REFERIDA PRAÇA, SENDO NOTADO PELA EQUIPE POLICIAL QUE
O MESMO
ESTARIA APARENTEMENTE PORTANDO UMA ARMA DE FOGO, POIS NO MOMENTO DA APROXIMAÇÃO POLICIAL, O SUSPEITO REALIZAVA A TROCA DE SUA CAMISETA
, SENDO POSSÍVEL ASSIM VISUALIZAR TAL OBJETO.
NO MOMENTO DA
ABORDAGEM

O
SUSPEITO EMPREENDEU FUGA A PÉ, ONDE OBRIGOU QUE REALIZÁSSEMOS O ACOMPANHAMENTO DO MESMO E QUE DURANTE SUA FUGA, O SUSPEITO SACOU A ARMA DE FOGO QUE ESTAVA EM SEU PODER VINDO A APONTAR CONTRA A EQUIPE POLICIAL QUE O ACOMPANHAVA A PÉ
. QUE DIANTE DESTES FATOS, HOUVE A NECESSIDADE DA EQUIPE POLICIAL REALIZAR ALGUNS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA O SUSPEITO, SENDO DE CALIBRES 9MM. QUE O SUSPEITO NÃO FOI ATINGIDO. QUE EM SEGUIDA O SUSPEITO JOGOU A ARMA AO SOLO. QUE SEGUNDOS DEPOIS LOGRAMOS ÊXITO EM REALIZAR
A DETENÇÃO DO SUSPEITO. QUE FOI CONSTATADO QUE O SUSPEITO FAZIA USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E QUE
A MESMA
SE ENCONTRAVA DESLIGADA. QUE A ARMA DE FOGO PORTADA PELO SUSPEITO, SE TRATAVA DE UM REVÓLVER CALIBRE 38, COM TRÊS MUNIÇÕES INTACTAS, MARCA TAURUS, COR INOX E NUMERAÇÃO RASPADA. QUE DURANTE A FUGA O SUSPEITO JOGOU SEU APARELHO CELULAR AO SOLO, VINDO A DANIFICAR O MESMO. QUE O SUSPEITO TINHA EM SEU PODER DUAS CAMISETAS, E QUE INFORMOU A EQUIPE POLICIAL QUE SE PREPARAVA PARA REALIZAR UM ROUBO EM UMA RESIDÊNCIA NO BAIRRO JARDIM CURITIBA. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO A DEL. POL MUNICIPAL
.

[...]
Destacamos
(ID
294353910
)

Portanto, não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que o apelante estava cometendo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade na prova decorrente de sua busca pessoal a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PATRULHAMENTO DE ROTINA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO E UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. No caso dos autos, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, em local bastante conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram o agravante e a corré, menor de idade, assustados com a aproximação da patrulha, demonstrando nervosismo, e os policiais constataram que o agravante utilizava tornozeleira eletrônica. Ao abordarem os dois, encontraram com a adolescente um revólver calibre .38, com 6 munições, e uma pequena quantidade de maconha.

3. "Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus". (
AgRg
no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 19/10/2022.) 4. Destaque-se que,
"Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública". (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)"
. (
AgRg
no HC n. 873.039/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.) 5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 891.627/PE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10.6.2024,
DJe
de 20.6.2024.) Destacamos.

Sobre o tema, é imperioso registrar, ainda, que a despeito de um ou outro aspecto poder até ser controverso para fins de abordagem, naturalmente que, todos esses [aspectos] em conjunto, sob o olhar com expertise dos policiais, identifica uma atitude tal que mereça a abordagem pura e simples, que, de per si, não desnatura nem compromete direitos fundamentais do abordado.

Aliás, fosse o caso de retirar tal prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que privaria seus integrantes de fazerem cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por completo.

Então, houve uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem que foram indicando efetivamente as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que culminaram na busca
pessoal do
acusado, que estava em situação de flagrância, e, por isso, foi legitimamente realizada, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais.

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa deste entendimento, conforme pode ser visto no acórdão a seguir resenhado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/03) – RECURSO DO SENTENCIADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DO INGRESSO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA – FUGA AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – CONFISSÃO JUDICIAL QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

A fuga do indivíduo ao avistar a aproximação policial configura fundada suspeita a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, não havendo que se falar em ilicitude da prova obtida.

Tratando-se de crime permanente, como é o caso da posse ilegal de arma de fogo, a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morado
r.

Os depoimentos dos policiais militares, quando coerentes e em consonância com as demais provas dos autos, possuem valor probante e são aptos a embasar um decreto condenatório, conforme Enunciado Orientativo no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A confissão judicial do réu quanto à propriedade das armas encontradas em sua residência, aliada aos depoimentos dos policiais e às provas materiais, forma um conjunto probatório robusto e harmônico, apto a embasar o decreto condenatório pelo crime de posse irregular de arma de fogo.

(N.U 1002128-21.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Destacamos
.

.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
294353939
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de outubro de 2022, por volta de 09h55min, na praça pública do Jardim Curitiba, localizada na Avenida Perimetral Sul, no 2500, Zona 07,
nesta cidade de Sinop/MT, EVANDRO VIANA PEREIRA, com consciência e vontade, portava 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, de marca Taurus, calibre nominal .38, com número de série suprimido por desgaste na peça, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2o FATO

Consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, neste município e Comarca de Sinop/MT, EVANDRO VIANA PEREIRA, com consciência e vontade, portava 03 (três) munições intactas de calibre nominal .38, marca de fabricante CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se nas investigações policiais que, na data dos fatos, uma equipe da força tática realizava o patrulhamento nas imediações da praça do bairro Jardim Curitiba quando avistaram o indiciado EVANDRO VIANA PEREIRA portando uma arma de fogo. Ressai dos autos que, no momento da abordagem policial, o increpado empreendeu fuga, sendo realizado o seu acompanhamento. Restou consignado que, no momento da fuga, o increpado sacou a arma de fogo e apontou em direção à guarnição, ocasião em que os policiais efetuaram disparos contra ele, mas não o atingiram. Ato contínuo, o increpado arremessou a arma de fogo e seu celular ao solo, oportunidade em que os policiais lograram êxito em realizar sua detenção. Consta que, no momento da abordagem policial, o denunciado fazia uso de uma tornozeleira eletrônica, que estava desligada, e portava duas camisetas, tendo afirmado aos policiais que estava se preparando para realizar um delito de roubo em uma residência no Bairro Jardim Curitiba. Denota-se do presente caderno investigativo que a arma de fogo com número de série suprimido de forma intencional e as munições são de uso permitido e de eficácia comprovada para a realização de disparos, de acordo com o Laudo Pericial Criminal no 500.2.03.2022.012350-01 de ID no 103763674 - Pág. 1. Por fim, denota-se que o denunciado EVANDRO VIANA PEREIRA cometeu o crime em tela durante o cumprimento de pena nos autos do executivo de código SEEU no 0013385-94.2017.811.00151.

[...]

A defesa do apelante postula absolvição, argumentando ausência de provas para a condenação
.

Entretanto o pleito não merece acolhimento.

Da leitura dos autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
294353907
);
boletim de ocorrência (ID
294353910
); termo
de
apreensão (ID
294353913
);
L
audo Pericial n.
500.2.03.2022.012350-
01
,
natureza: exame de eficiência de arma de fogo e
munição
(ID
294353936
),
bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No que tange à
autoria delitiva
,
da mesma forma ficou devidamente comprovada pelas provas presentes neste caderno processual.

De
fato
, ficou comprovado que os policiais estavam em patrulhamento, quando avistaram o apelante,
portando
uma arma
, razão pela qual se aproximaram para realizar a abordagem, momento em que o apelante fugiu
. Em razão disso, os policiais o acompanharam e o apreenderam.

Confirmando a ocorrência do crime em debate, o
policial
Leandro Jorge Moares Alves
, em sede administrativa
,
narrou que:

[
...]
QUE esta equipe de força tática realizava o patrulhamento nas imediações da praça do bairro Jardim Curitiba, quando avistamos o suspeito
sentando
em um banco da referida praça, sendo notado pela equipe policial que
o mesmo
estaria aparentemente portando uma arma de fogo
,
pois no momento da aproximação policial, o suspeito realizava a troca de sua camiseta, sendo possível assim visualizar tal objeto. No momento da abordagem, o suspeito empreendeu fuga a pé, onde obrigou que realizássemos o acompanhamento do mesmo e que durante sua fuga
, o suspeito sacou a arma de fogo que estava em seu poder vindo a apontar contra a equipe policial que o acompanhava a pé. Que diante destes fatos, houve a necessidade
da
equipe policial realizar alguns disparos de arma de fogo contra o suspeito, sendo de calibres 9mm. Que o suspeito não foi atingido. Que em seguida o suspeito jogou a arma ao solo. Que segundos depois logramos êxito em realizar a detenção do suspeito. Que foi constatado que o suspeito fazia uso de tornozeleira eletrônica e que
a mesma
se encontrava desligada.
Que a arma de fogo portada pelo suspeito, se tratava de um revólver calibre 38, com três munições intactas, marca
taurus
, cor inox e numeração raspada.
Que durante a fuga o suspeito jogou seu aparelho celular ao solo, vindo a danificar o mesmo. Que o suspeito

tinha em seu poder duas camisetas, e que informou a equipe policial que se preparava para realizar um roubo em uma residência no bairro Jardim Curitiba. Diante dos fatos o suspeito foi encaminhado a del. Pol municipal.

[...]

(ID
294353912
)
Destacamos

Em juízo
o policial militar
Leandro Jorge Moares Alves
,
confirmou
os fatos anteriormente narrados, deixando evidente
a ocorrência do crime em discussão
.

(ID
294355889
)

Do mesmo modo, o policial militar Sílvio Augusto Carvalho Carneiro, em sede administrativa, confirmou a ocorrência dos fatos narrados, relatando que, durante patrulhamento, avistaram o suspeito sentado em um banco de praça, trocando de camiseta, ocasião em que perceberam que ele portava uma arma de fogo. Diante disso, decidiram proceder à abordagem, momento em que o acusado empreendeu fuga, sendo necessária
à
sua perseguição. Ao final, os policiais lograram êxito em detê-lo, encontrando em sua posse um revólver calibre .38, marca Taurus, cor inox, com numeração suprimida, municiado com três cartuchos intactos.
(ID
294353914
)

Em juízo,
o policial militar Sílvio Augusto Carvalho Carneiro
, foi firme e coerente, confirmando a sua narrativa em sede extrajudicial, deixando claro que o apelante, realmente cometeu o crime previsto no
art.
16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03
. (ID
294355889
)

Portanto, observa-se que os policiais foram uníssonos ao confirmar que o apelante, de fato, cometeu o crime em debate. Aliás, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de
Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Por oportuno, faz-se imperioso salientar que
o crime previsto
no

art.
16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03
, configura-se com a mera conduta do agente portar arma de fogo
com sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
, acessório ou munição sem a devida autorização, como sói ser no caso sob apreciação, porquanto o delito imputado ao apelante é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de um dos núcleos descritos no referido

dispositivo, ainda que isoladamente, configura o crime analisado no vertente recurso.

Diante disso, não se pode olvidar que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração dos crimes nela previstos, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo ser ponderado, ainda, nessa linha intelectiva, que a norma legal, se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

Sendo assim, considerando que as provas produzidas são válidas e aptas para comprovar a materialidade delitiva, bem como que a autoria do crime recai induvidosa sobre o
apela
nte, não há que se falar em reforma da sentença condenatória.

Por conseguinte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática
do crime
em discussão
por parte do apelante, fatos, esses, que foram comprovados no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se
verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro turno, a defesa do apelante requer
a reforma da sentença, para diminuir o quantum da pena base aplicada
, argumentando que
“
considerando que o intervalo entre a pena mínima e máxima é de 03 (três) anos, o aumento em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, deveria ter sido de 09 (nove) meses e não 01 (um) ano
.”

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo sentenciante quando da aplicação da pena ao apelante:

[...]
No tocante
à culpabilidade
, consigno que deve ser valorada negativamente ante sua reprovabilidade acentuada, visto que quando empreendeu fuga, apontou a arma municiada contra os policiais militares.

Verifico que o
réu registra antecedentes criminais
, possuindo cinco condenações transitadas em julgado, razão pela qual, a condenação do réu nos autos no 0009384-76.2011.8.11.0015 será valorada para recrudescer a pena base, não havendo que se falar em bis in idem, conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual, em consonância com o entendimento do Tribunal
Superior[
1
]. Acerca da conduta social e personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-la. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima nada tem que se valorar, eis que a vítima é a própria sociedade. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal[
2],
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, contando o réu com 05 (cinco) reincidências. Assim, já tendo sido 01 condenação ponderadas na primeira fase da dosimetria e havendo ainda outras 04 (quatro) condenações com trânsito em
julgado[
3] a serem valoradas, serão utilizadas para agravar a pena. Assim, agravo a pena no patamar de 2/3 (dois terços), atingindo a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 21 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos. Na terceira fase, a
mingua
de causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena definitiva
no patamar acima encontrado. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com a Súmula 269 do STJ.
[...]

Destacamos.

No caso em apreço, ainda que a aplicação estrita da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena corresponda a um acréscimo de aproximadamente 9 (nove) meses em razão da negativação de duas circunstâncias judiciais, constata-se que a majoração de 1 (um) ano fixada pelo juízo de origem revela-se proporcional e adequadamente fundamentada, diante das particularidades fáticas e da gravidade concreta da conduta.

Com efeito, no tocante à culpabilidade, esta deve ser valorada negativamente, ante a elevada reprovabilidade da conduta, já que o réu, ao empreender fuga, chegou a apontar arma de fogo municiada contra os policiais militares, expondo-os a grave risco
, e não só eles como os demais cidadãos, visto que o acusado estava em local público
.

Ademais, no que se refere aos antecedentes, constata-se que o acusado possui cinco condenações transitadas em julgado, motivo pelo qual a condenação constante nos autos n
.
0009384-76.2011.8.11.0015 deve ser valorada negativamente para recrudescer a pena-base.

Ressalte-se que, embora apenas uma das condenações transitadas em julgado tenha sido utilizada para negativar os antecedentes, não se pode ignorar que o acusado registra diversas outras condenações definitivas. Essa circunstância revela um histórico criminal mais gravoso, que denota maior reprovabilidade da conduta e autoriza, portanto, conferir “peso” mais expressivo à valoração negativa dos antecedentes, sem que isso configure
bis in idem
. Assim, a pluralidade de condenações legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de forma mais severa, como forma de reprovar adequadamente o comportamento do agente e atender às finalidades da pena.

Nesse contexto, o aumento de 1 (um) ano acima do mínimo legal não se revela desproporcional, mas, ao contrário, mostra-se adequado à gravidade concreta da
conduta e ao expressivo histórico criminal do apelante, razão pela qual deve ser mantida a reprimenda fixada na primeira fase da dosimetria.

Ademais, embora a adoção de frações matemáticas possa servir como critério objetivo de controle, o magistrado não está vinculado a um critério aritmético rígido, podendo, com base em elementos concretos dos autos, estabelecer um aumento mais gravoso quando as circunstâncias judiciais assim justificarem. Trata-se de valoração discricionária fundamentada, amparada na jurisprudência, que reconhece a possibilidade de o julgador fixar a pena-base de forma proporcional e motivada, sem engessamento em percentuais predefinidos.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Evandro Viana Pereira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025